Tribunal: CARF
Processo: 11065.721074/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos. As normas nacionais destinadas a definir institutos para fins de benefícios fiscais, de metrologia, ou de trânsito, entre outras, são irrelevantes para a finalidade de classificar internacionalmente uma mercadoria, nos seis dígitos iniciais do Código NCM (que equivalem ao Código SH). Normas regionais, no âmbito do MERCOSUL, são relevantes para determinar o sétimo (item) e o oitavo (subitem) dígitos da classificação, na NCM.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VEÍCULOS DE PASSAGEIRO DE USO MISTO. SUV. SH 4011.10. CÓD NCM 4011.10.00.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto (station wagons), é no Código NCM 4011.10.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. E PNEUS DE SUV DE USO NÃO EXCLUSIVO, USADOS TAMBÉM EM . VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo utilizado em vans, pick-ups e utilitários, e em (SUV-uso não exclusivo, usados também em vans, pick-ups e utilitários) deve ser efetuada no código SH 4011.99, visto que tais pneus não se destinam a ônibus ou caminhões, nem a nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição 4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (9). Da mesma forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções expressamente nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9, o sexto dígito igualmente será o residual (9). No âmbito do MERCOSUL, tal código possui um único desmembramento de item (1 ou 9), em função da largura, e, não se enquadrando a mercadoria no item 1, cabe novamente a adoção do sétimo dígito 9, que não é desmembrado em subitens. Portanto, o Código NCM da mercadoria é 4011.99.90.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721074/2015-30
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.634 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos. As normas nacionais destinadas a definir institutos para fins de
benefícios fiscais, de metrologia, ou de trânsito, entre outras, são irrelevantes
para a finalidade de classificar internacionalmente uma mercadoria, nos seis
dígitos iniciais do Código NCM (que equivalem ao Código SH). Normas
regionais, no âmbito do MERCOSUL, são relevantes para determinar o sétimo
(item) e o oitavo (subitem) dígitos da classificação, na NCM.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VEÍCULOS DE PASSAGEIRO DE
USO MISTO. SUV. SH 4011.10. CÓD NCM 4011.10.00.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo
utilizado em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto
(“station wagons”), é no Código NCM 4011.10.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. E
PNEUS DE SUV DE USO NÃO EXCLUSIVO, USADOS TAMBÉM EM .
VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo
utilizado em vans, pick-ups e utilitários, e em (SUV-uso não exclusivo, usados
também em vans, pick-ups e utilitários) deve ser efetuada no código SH
4011.99, visto que tais pneus não se destinam a “ônibus ou caminhões”, nem a
nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição
4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (“9”). Da
mesma forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções
expressamente nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9,
o sexto dígito igualmente será o residual (“9”). No âmbito do MERCOSUL, tal
código possui um único desmembramento de item (“1” ou “9”), em função da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721074/2015-30
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

largura, e, não se enquadrando a mercadoria no item “1”, cabe novamente a
adoção do sétimo dígito “9”, que não é desmembrado em subitens. Portanto, o
Código NCM da mercadoria é 4011.99.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencida a relatora, Conselheira Liziane Angelotti Meira, que votou pela negativa
de provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo
Trevisan. Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a relatora
original, Conselheira Liziane Angelotti Meira, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 110, § 6o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro Régis
Xavier Holanda não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da Conselheira Liziane
Angelotti Meira na sessão de 12/06/2024.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator Ad Hoc e Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra decisão tomada no acórdão no 3302-007.482, de 21 de agosto de 2019 (e-folhas
1.576 e segs.), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/21/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PNEUS. INTERPRETAÇÃO.
Podem ser classificados como “pneus do tipo utilizado em caminhões” pneus que a
indústria automobilística recomenda para equipar caminhões, assim definidos como
veículos de carga e com peso bruto total superior a 3500Kg.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 1.590
e segs) é quanto à classificação fiscal dos pneus destinados a vans ou utilitários, pick-ups e SUV.
Discute-se se os pneus objeto dos autos são pneus para caminhão, classificados, no
código 4011.20.90, como defende a recorrente, ou pneus para veículos terrestres de transporte de
pessoas e cargas que não sejam caminhões, classificados no código 4011.99.90, tal como entende a
Fiscalização Federal. O recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
classificação adotada pela contribuinte para os pneus utilizados em veículos de carga com peso bruto
total superior a 3.500kg.
O Recurso especial da Fazenda foi admitido, conforme Despacho em Agravo de
e-folhas 1.632 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.735 e segs. Pede que o recurso não
seja conhecido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
O recurso especial do sujeito passivo (e-folhas 1.644 e segs.) diz respeito aos
requisitos para o enquadramento dos pneus dos tipos utilizados em caminhões na subposição
4011.20.
Como afirmado linhas acima, a decisão recorrida entendeu que os tipos de pneus
utilizados em caminhões, ou seja, em um veículo de carga com PBT superior a 3.500 kg, devem
ser classificados na NCM utilizada pela contribuinte – 4011.20. As decisões paradigma deram
interpretação menos restritiva à expressão dos tipos utilizados em ônibus e caminhões,
considerando, genericamente, que furgões, vans e camionetes são espécies de caminhões. Com
base nesse entendimento, todos os pneus destinados a veículos dessa espécie foram admitidos na
NCM utilizada pela contribuinte.
O recurso especial do sujeito passivo foi admitido, conforme Despacho em
Agravo de e-folhas 1.798 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.813 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Conselheira Liziane Angelotti Meira na
sessão de 12/06/2024. Naquela ocasião, após o voto da relatora original quanto ao conhecimento
e mérito de ambos recursos, houve pedido de vista, conforme registrado em Ata:
Vistas ao Conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo conhecimento de ambos
os recursos. Nesse momento foi solicitada a vista. Presidiu a sessão a Conselheira
Liziane Angelotti Meira. O processo retornará à pauta em agosto de 2024. Fez
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

sustentação oral, pelo Contribuinte, o advogado Victor Bovarotti Lopes, OAB/SP
247.161.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Conselheira Liziane Angelotti Meira, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Liziane Angelotti Meira, proferido em 12/06/2024

Do Conhecimento - RE da Fazenda Nacional e do Contribuinte
Em sede de contrarrazões, o sujeito passivo pede que o recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional não seja conhecido.
Explica que
Desse modo, fica evidenciada a falta de similitude entre os fatos analisados no Acórdão
recorrido e no Acórdão paradigma. De um lado, o Acórdão recorrido analisou a
classificação fiscal de pneus concebidos para veículos de carga com peso bruto total
(PBT) superior a 3.500 kg e que comprovadamente, segundo manuais e instruções
emitidos por fabricantes de caminhões (da linha Daily/Iveco, Ford e Mercedes‐Benz),
são os pneus destinados a uso regular (e não eventual) em tais caminhões. Por outro
lado, o Acórdão paradigma analisou a classificação de pneus destinados a vans,
utilitários, pick‐ups e SUVs, e que eventualmente podem ser empregados em caminhões
leves, sem que se tenha analisado quais caminhões efetivamente utilizariam tais pneus.
Alega também que o excerto do qual lançou mão o Despacho em Agravo para
demonstrar que recorrido e paradigma decidiram sobre o mesmo tipo de pneu foi extraído de
outro acórdão, o de no 3201-002.874, e não do acórdão paradigma apontado pela Fazenda
Nacional.
De fato, o fragmento do voto reproduzido no Despacho em Agravo a que faz
referência a contrarrazoante diz respeito aos fundamentos da decisão tomada no acórdão no
3201-002.874. Ele foi transcrito no voto vencido do acórdão paradigma apenas para demonstrar
a jurisprudência desta Casa sobre o assunto. Sem dúvida, o excerto, por si só, não permite
concluir que a decisão paradigma estava examinando pneus destinados aos veículos indicados no
texto da transcrição.
Contudo, o trecho que segue, extraído do acórdão apontado como paradigma no
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (no 3401-006,182) esclarece a delimitação da
lide naquele processo (todos grifos acrescidos).
21. Em terceiro lugar, quanto ao mérito, a questão de fundo consiste em deslindar se os
produtos industrializados e vendidos pela empresa autuada, consistentes em
pneumáticos utilizados em caminhões leves, micro-ônibus, camionetas, vans, pick-
ups e utilitários devem ser classificados, como defende a contribuinte, sob o Código
NCM no 4011.20.90, ou se equivocada aquela proposta pela autoridade fiscal sob o
Código NCM no 4011.99.90: tanto uma ou outra conclusão terá como efeito imediato a
improcedência do auto de infração lavrado. (grifos acrescidos)
Chegou-se à seguinte conclusão:
Entendo que a mercadoria objeto da Solução de consulta reproduzida equivalem, ipsis
litteris, à mercadoria do presente processo, portanto é de se aplicar a mesma
classificação à mercadoria analisada, qual seja, para os “pneumáticos utilizados em
caminhões leves, microônibus, camionetas, vans, pick-ups e utilitários” devem ser
classificados na NCM no 4011.99.90.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Já neste processo, o i. Relator do voto condutor da decisão recorrida esclarece
quais são os produtos objeto da lide.
O contribuinte efetuou vendas de pneus de diversos modelos, identificados em sua
página na Internet como destinados a “Vans e utilitários” e “Pick-up e SUV”,
classificados sob o código NCM 4011.20.90, que se refere a pneus “dos tipos utilizados
em ônibus e caminhões”.
Na fundamentação do voto condutor da decisão recorrida, o i. Relator entendeu
que:
Partindo da afirmação da Recorrente de que alguns dos pneus objeto do processo são
utilizados em veículos IVECO, foi possível realizar uma pesquisa acerca dos referidos
veículos. Em uma busca no site da empresa https://www.ivecodaily.com.br/ verifica-se
que a linha DAILY é composta por veículos tipicamente utilizados para o
transporte de carga, afirma ser líder da categoria leve, portanto não é uma exceção.
Conforme informação também constante da ficha técnica que integra o site, trata-se de
veículos de carga, e pelas fotografias do veículo não se imagina sendo utilizado como
automóvel. Pela ficha técnica é possível aferir que o Peso Bruto Total do Veículo é de
3500 Kg. A partir do primeiro silogismo pode-se afirmar que o IVECO DAYLY é um
CAMINHÃO. (grifos acrescidos)
Dando continuidade ao raciocínio, sendo verdade de que se trata de um caminhão, os
pneus especificados para ele podem ser classificados como “Dos tipos utilizados em
ônibus ou caminhões”.
(...)
Em relação aos demais pneus, a Recorrente não produziu qualquer prova nos autos de
que sejam pneus dos tipos utilizados em caminhão, e este relator também não localizou
caminhões cujos fabricantes os especificam, não tendo sido possível, por óbvio, a este
Relator adentrar nos sítios eletrônicos de todos os fabricantes de veículos para analisar
os pneus que recomenda para os caminhões, ônus este da Recorrente.
Observa-se que o acórdão recorrido, levando em consideração que determinados
pneus objeto da lide são destinados a veículos utilizados para o transporte de carga fabricados
por empresa líder da categoria leve, decidiu pela sua classificação no código utilizado pela
contribuinte (NCM 4011.20.90). A decisão paradigma, por seu turno, decidiu que pneumáticos
utilizados em caminhões leves, microônibus, camionetas, vans, pick-ups e utilitários devem ser
classificados na NCM no 4011.99.90.
Assim, a divergência de interpretação da legislação tributária é clara. Discute-se
se os tipos de pneus utilizados em caminhões leves classificam-se na NCM adotada pela
Fiscalização Federal (4011.99.90) ou na NCM escolhida pelo contribuinte (4011.20.90).

Do Mérito - RE da Fazenda Nacional e do Contribuinte
Uma vez que as duas matérias admitidas no juízo de prelibação do recurso
especial do sujeito passivo e do recurso especial da Fazenda Nacional tratem de duas questões
com alto grau de interdependência, apresento a seguir, de uma só vez, os fundamentos da decisão
sobre ambas as questões suscitadas.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

A classificação fiscal de mercadorias é realizada com base (i) nas Regras Gerais
para a Interpretação do Sistema Harmonizado1, (ii) nas Regras Gerais Complementares do
Mercosul e (iii) nas Regras Gerais Complementares da TIPI. Além delas, lança-se mão dos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI 1 especifica que a classificação de mercadorias é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria RGI 1,
pelas RGI subsequentes.
Conforme Relatório de Ação Fiscal do Auto de Infração controvertido, a
contribuinte vendeu pneus que seriam destinados a “Vans e utilitários” e “Pick-up e SUV”. A
decisão recorrida, por seu turno, entendeu que alguns dos pneus vendidos pela empresa são do
tipo utilizado em veículos IVECO, que têm Peso Bruto Total (PBT) superior a 3.500Kg. Uma
vez que já havia assumido a premissa de que a definição de caminhões encontra-se na ABNT
NBR 6067:2007, que considera caminhão um veículo de carga que, carregado, tenha PBT
superior a 3.5 toneladas, considerou que esses pneus se enquadravam como sendo dos tipos
utilizados em ônibus ou caminhões.
Transcrevo a seguir o texto da Posição 4011.
4011
Pneumáticos novos, de borracha.
4011.10.00
Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos
de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida)
4011.20
Do tipo utilizado em ônibus (autocarros*) ou caminhões
4011.30.00
Do tipo utilizado em veículos aéreos
4011.40.00
Do tipo utilizado em motocicletas
4011.50.00
Do tipo utilizado em bicicletas
4011.70
Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais
4011.80
Do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil, de
mineração e de manutenção industrial
4011.90
Outros
Tal como já sobejamente esclarecido nos autos, o âmago da questão para a
definição da correta classificação tarifária dos pneus vendidos pela autuada encontra-se na
identificação dos pneumáticos como sendo ou não do tipo utilizado em ônibus ou caminhões.
Uma vez que não se discuta a possibilidade de que os pneus sejam destinadas a ônibus, discute-
se, apenas, se eles são destinados a caminhões.
As regras de classificação de mercadorias não especificam o que identifica e
caracteriza um veículo como sendo um caminhão. Por essa razão, socorro-me das definições dos
tipos de veículos estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Em seu Anexo I, os
veículos são identificados separadamente e classificados de forma distinta. Seguem algumas
definições.

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

AUTOMÓVEL - veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com
capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.
CAMINHONETE - veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até
três mil e quinhentos quilogramas.
CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo
compartimento.
VEÍCULO DE CARGA - veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar
dois passageiros, exclusive o condutor.
VEÍCULO DE GRANDE PORTE - veículo automotor destinado ao transporte de carga
com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior
a vinte passageiros.
VEÍCULO DE PASSAGEIROS - veículo destinado ao transporte de pessoas e suas
bagagens.
Como se depreende das especificações acima, o Código de Trânsito Brasileiro não
traz a definição do que venha a ser um veículo identificado como caminhão. Inobstante, aponta
em um item específico da lista, no artigo 96 do Código, o veículo caminhonete, espécie de
veículo distinta das demais. Outrossim, observa-se que a definição de caminhonete no Código
fixa o limite de transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos
quilogramas, observando, assim, o mesmo critério da Norma ABNT NBR 6067:2007, da qual
lançou o mão o acórdão recorrido.
Essas premissas resolvem, simultaneamente, às questões suscitada pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte em seus recursos especiais, apontando para a total procedência do
entendimento que prevaleceu na decisão recorrida, que deu provimento ao recurvo voluntário do
contribuinte apenas para os pneus comprovadamente utilizados em veículos de carga com Peso
Bruto Total - PBT superior a 3.500 kg (incluído aí o peso da carga transportada).
Transcrevo a seguir diversas Soluções de Consulta que vão ao encontro da decisão
aqui proposta:
Solução de Consulta no 98.456 - Cosit
Data 10 de outubro de 2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205/75 R16 8PR 110/108 R. Dispositivos Legais: RGI 1
(texto da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.149 - Cosit
Data 20 de junho de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195 R14 106/104 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.148 - Cosit
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Data 20 de junho de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205 R14 109/107 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.120 - Cosit
Data 24 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195/70 R15 104/102 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.119 - Cosit
Data 24 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205/70 R15 106/104 S. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.118 - Cosit
Data 18 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 185 R14 102/100 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.117 - Cosit
Data 18 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 215/75 R16 116/114 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.111 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195/75 R16 107/105 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.110 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 155R12 83/81 P. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.109 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 225/70 R15 112/110 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.101 - Cosit
Data 12 de março de 2019
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 175/70R14 LT 6 PR 95/93S. Dispositivos Legais: RGI 1
(texto da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90), da NCM constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.458 - Cosit
Data 10 de outubro de 2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 225/75 R16 121/120 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.

Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Conclusão
Voto por tomar conhecimento dos recursos especiais interpostos pelas partes e, no
mérito, por negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Liziane Angelotti Meira)

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado

Registro no presente voto as divergências em relação ao posicionamento da
relatora, e que acabaram prevalecendo no seio do colegiado, exclusivamente no que se refere ao
mérito do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
A primeira e mais substancial divergência reside na oposição à utilização de
disposição da legislação de trânsito brasileira para balizar uma classificação que é internacional,
aplicada por 160 países signatários da Convenção do Sistema Harmonizado. Pudesse cada país
utilizar sua legislação de trânsito para classificar os pneus, não teríamos uma convenção
uniforme em 160 países, mas cada país escolhendo a melhor forma de classificação das
mercadorias, superando o acordado internacionalmente.
Assim me manifestei em outro processo julgado na mesma sessão (Acórdão 9303-
015.633), com acolhida unânime do colegiado, em observações plenamente aplicáveis ao
presente processo:
1) Critério a ser utilizado para classificação de mercadorias
A classificação de mercadorias se presta primordialmente à uniformização
internacional. De nada adiantaria, por exemplo, pactuar alíquotas sobre o imposto de
importação (ou restrições/proibições à importação) internacionalmente, se não fosse
possível designar sobre quais produtos recai o acordo. A “Babel” de idiomas sempre foi
um fator de dificuldade para o controle tributário e aduaneiro, e também para a
elaboração de estatísticas de comércio internacional, e é agravada pelas diversas
denominações que uma mercadoria pode ter mesmo dentro de um único idioma (v.g., no
Brasil, a tangerina, também denominada de mexerica, bergamota ou mimosa, entre
outros).
Embora tenha havido iniciativas no século XIX, na Europa, de confecção de listas
alfabéticas de mercadorias, é em 29/12/1913, em Bruxelas, na segunda Conferência
Internacional sobre Estatísticas Comerciais, que 29 países chegam à primeira
nomenclatura de real importância, dividindo o universo de mercadorias em 186
posições, agrupadas em cinco capítulos: animais vivos, alimentos e bebidas, matéria-
prima ou simplesmente preparada, produtos manufaturados, e ouro e prata. Depois de
diversas iniciativas, como a Nomenclatura de Genebra, da década de 30 do século
passado, e a Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas, de 1950, com o nome alterado, em
1974, para Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira – NCCA, chega-se à
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Convenção do “Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias"
(SH), aprovada em 1983, e que entrou em vigor em 1o de janeiro de 1988.2
A Convenção do SH é hoje aplicada em âmbito mundial, não só entre os 160 países
signatários, mas em suas relações com terceiros.3 No Brasil, a referida convenção foi
aprovada pelo Decreto Legislativo no 71, de 11/10/1988, e promulgada pelo Decreto no
97.409, de 23/12/1988, com depósito internacional do instrumento de ratificação em
08/11/1988. Desde 1o de janeiro de 1989, a convenção é plenamente aplicável no Brasil,
tendo, segundo entendimento dominante em nossa suprema corte, "status" de paridade
com a lei ordinária.4
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é uma
nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a classificação uniforme
de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio internacional, e
compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição, e 21 seções, totalizando 96 capítulos, com 1.244 posições, várias destas
divididas em subposições de 1 travessão (primeiro nível) ou dois (segundo nível),
formando aproximadamente 5.000 grupos de mercadorias, identificados por um código
de 6 dígitos, conhecido como Código SH.5
Desde que não contrariem o estabelecido no SH, os países ou blocos regionais podem
estabelecer complementos aos seis dígitos internacionalmente acordados, e utilizar a
codificação inclusive para temas e tributos internos.
A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que serve de base à aplicação da
Tarifa Externa Comum (TEC), acrescenta aos seis dígitos formadores do código do
Sistema Harmonizado mais dois, um referente ao item (sétimo dígito) e outro ao
subitem (oitavo dígito). A inclusão de um par de dígitos efetuada na NCM demandou
ainda a edição de Regras Gerais Complementares (RGC) às seis Regras Gerais do SH
(para disciplinar a interpretação no que se refere a itens e subitens) e de Notas
Complementares.6
E, no Brasil, a NCM serve de base para a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), desde a TIPI de 1996, veiculada pelo Decreto no
2.092, de 10/12/1996.

2 DALSTON, Cesar Olivier. Classificando Mercadorias: uma Abordagem Didática da Ciência da Classificação de
Mercadorias. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2014, p. 182-187; BIZELLI, João dos Santos. Classificação fiscal de
mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 14; e TREVISAN, Rosaldo. A revisão aduaneira de classificação de
mercadorias na importação e a segurança jurídica: uma análise sistemática. In: BRANCO, Paulo Gonet; MEIRA,
Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros (coords.). Tributação e Direitos Fundamentais conforme a
jurisprudência do STF e do STJ. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 358-361.
3 A Organização Mundial de Aduanas (www.wcoomd.org), gestora da Convenção do SH, destaca que, apesar de
serem 160 as partes contratantes da convenção, seu texto é aplicado a 212 países.
4 Sobre a estatura de paridade dos tratados internacionais regularmente incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro com as leis, veja-se a ADIn n. 1.480-DF.
5 Além do constante estabelecimento de atualizações na nomenclatura, decorrentes de descobertas e
aperfeiçoamentos de novos produtos, há publicações complementares que auxiliam no processo de designação e
classificação de mercadorias, como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (expressando o
posicionamento oficial do CCA-OMA), o índice alfabético do Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas,
publicado pelo CCA-OMA, os pareceres de classificação emitidos pelo Comitê do Sistema Harmonizado, criado
pela convenção, e os atos normativos emitidos por autoridades nacionais a respeito de classificação de mercadorias.
6 Em 01/01/1995, tendo em vista o Tratado de Assunção, os entendimentos havidos no âmbito do Mercosul, e a
publicação do Decreto n. 1.343, de 23/12/1994, a antiga Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), que utilizava dez dígitos
(os seis do SH mais dois para itens e dois para subitens), deu lugar à Tarifa Externa Comum (TEC), uniformemente
adotada por todos os membros do bloco. Tal evolução serviu de base à substituição, em 01/01/1997, após a
publicação do Decreto n. 1.767, de 28/12/1995, da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) pela
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Assim, se o Brasil, por exemplo, pactua internacionalmente as alíquotas máximas (no
âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC) ou a alíquota extra-bloco (no
âmbito do MERCOSUL) do imposto de importação para determinada classificação, tais
pactos são aplicáveis ao que se entende internacionalmente abrangido por tal
classificação.
Sendo a TIPI um mero reflexo do SH e da NCM, qualquer discussão sobre classificação
de mercadorias para efeito de incidência do IPI deve ser feita à luz da Convenção do SH
(com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição),
se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do
MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
Acrescente-se, ainda, que a classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de
informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
Cabe, por fim, ressaltar a pouca relevância do que se entende no âmbito do INMETRO,
ou o Código de Trânsito Brasileiro, órgãos nacionais, e que não afetam em nada a
classificação nos outros 159 países, que deve ser uniforme. Não pode o Brasil desejar
sobrepor seus entendimentos nacionais ao acordado internacionalmente. Um pouco mais
relevante, numericamente, embora também sem abrangência mundial, pelo que deve ser
utilizada com cautela, a posição da associação latino-americana (ALAPA). Tais
definições seriam significativas e até essenciais em discussões regionais, travadas no
sétimo e no oitavo dígitos, ou eventualmente nacionais, caso houvesse acréscimo de
dígitos nacionais (a exemplo do que acontecia na NBM - Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, extinta em 1995).

2) Aplicação do critério ao caso em litígio
Narra a fiscalização que o contribuinte efetuou vendas de pneus de diversos
modelos, identificados em sua própria página na Internet como destinados a “Vans e utilitários”
e “Pick-up e SUV”, classificados sob o código NCM 4011.20.90, que se refere a pneus “dos
tipos utilizados em ônibus e caminhões”.
A fiscalização reclassificou esses pneus para os códigos 4011.99.90 (vans,
furgões, utilitários e pick up) e 4011.10.00 (no caso de SUV). A tabela de glosas se encontra no
Anexo I da autuação, e pode ser assim representada de forma sintética:
Pneu:
Utilização (informada em site
da empresa)
Classificação entendida
como
correta
pela
fiscalização
Fortera Comfortred 205/65R15
SUV e Pick up
4011.10.00
Fortera Comfortred 225/75R15
SUV e Pick up
4011.99.90
Fortera Comfortred 235/70R16
SUV e Pick up
4011.99.90
Fortera Comfortred 265/75R16
SUV e Pick up
4011.99.90
G26
Vans e utilitários
4011.99.90
G32 Cargo
Vans e utilitários
4011.99.90
Wrangler Adventure
SUV e Pick up
4011.99.90
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Wrangler HP
SUV e Pick up
4011.99.90
Wrangler RTS
Vans e utilitários
4011.99.90
O lançamento foi integralmente mantido na DRJ, e houve conversão em diligência
(Resolução 3302-000.714), por maioria de votos, para:
I - Solicitar perícia/parecer técnico, com vistas a:
1- identificar para cada modelo de pneu acima apresentado, as características técnicas
que diferenciam cada um dos tipos, principalmente, porém não exclusivamente,
com relação a : a capacidade de passageiros; b) capacidade de carga; c) peso bruto
total do veículo; d) tipo de utilização;
2- Identificar quais veículos, pelas características técnicas, acima identificadas foram
concebidos exclusiva ou principalmente para ônibus ou caminhões?
3- Indicar se há caminhões no mercado que utilizam esses pneus fabricados pela
Recorrente; Caso entenda necessário, a fiscalização poderá também formular
quesitos visando à perfeita identificação técnica dos produtos, objeto da presente
lide.
II - Juntar aos autos o Manual de Normas Técnicas da Associação Latino Americana de
Pneus e Aros (ALAPA);
III) Emitir, após o Laudo/Parecer Técnico, relatório circunstanciando os fatos
decorrentes da perícia, com vistas à classificação fiscal dos produtos objeto do laudo
pericial. Após ciência ao sujeito passivo do resultado da perícia, com reabertura do
prazo de 30 (trinta dias) para manifestação, devolver o processo a este E. Conselho para
a conclusão do julgamento.
O resultado da diligência apresenta as respostas do perito, que confirmam que os
pneus são utilizados em camionetas/SUV e utilitários, que “nenhum dos pneus, pelas
características técnicas acima identificadas, foram concebidos exclusiva ou principalmente para
ônibus ou caminhões”, e que “não há caminhões no mercado que utilizam estes pneus”. No
mais, tece o parecer considerações sobre o Manual de Normas Técnicas 2010/2011 da ALAPA,
afirmando que quatro dos modelos que figuram no lançamento não se encontram listados no
Capítulo 3 do referido Manual: PNEU 205/65R15 FORT COM 94H; PNEU 235/70R16 FORT
COM 110S; PNEU T255/75R15 WRGLR ADVEN 109S; e PNEU 215/80R16 WR RT/S 107R.
Agrega, por fim, a perícia, que “Ainda que não listados no Capítulo 3, são pneus utilizados em
camionetas e utilitários, em função de suas especificações de medida e índice de carga, bem
como os modelos destes pneus, que são comercializados pelo fabricante como de utilização em
camionetas e utilitários”.
O Acórdão recorrido, no entanto, parte de norma brasileira (ABNT NBR
6067:2007) para interpretar o Sistema Harmonizado, que, como já exposto, aplica-se a 160 países,
tomando em conta um critério (capacidade de carregamento superior a 3,5 toneladas), e de analogia
com o “conceito de livro” fixado pelo STF, para concluir que, entre as definições de caminhão
possíveis, deve ser adotada a da ABNT. Nas palavras do relator: “Por esta razão é necessário adotar
uma única definição do conceito de caminhão, tendo sido eleita a da ABNT, em detrimento das
demais”.
Se estivesse adotando tal definição para fins de aplicação e uma norma interna, a
decisão não estaria equivocada. Mas a definição de caminhão é usada, no Acórdão, para classificar os
pneus na Nomenclatura do Sistema Harmonizado, que, como aqui exposto, se aplica a mais de 150
países. E não nos parece que os outros 149 estariam de acordo com a adoção de conceito brasileiro
para aplicar a nomenclatura internacional.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Apesar de reconhecer que o “...Relatório de diligência fiscal às e-fls. 1454 e seguintes
afirma que não há caminhões que utilizem quaisquer dos pneus listados, bem como que pneus para
carros de passeio ou SUV não são pneus para caminhões e ônibus, rechaçando de forma absoluta
todas as alegações do Recorrente”, o relator afirma que a Recorrente teria trazido algumas
informações relevantes, “...especialmente no que diz respeito a veículos indubitavelmente definidos
como caminhões (eis que projetados para carga e com PBT superior a 3,5ton.)”.
O relator afasta, então, as conclusões da perícia de que “nenhum dos pneus, pelas
características técnicas acima identificadas, foram concebidos exclusiva ou principalmente para
ônibus ou caminhões”, e de que “não há caminhões no mercado que utilizam estes pneus”, para
afirmar que alguns pneus seriam “indubitavelmente” para caminhões (como o IVECO Daily,
sequer referido na autuação). E, adotando o conceito brasileiro de caminhão, exclui do
lançamento quatro tipos de pneus: 225/75R16 G32 CARGO 118 R (descrito pelo contribuinte
como destinado ao veículo Iveco Daily 35S14), 195/75R16 G32 CARGO 107R é (descrito pelo
contribuinte como destinado ao veículo Iveco Daily 55C17), 35S14), e LT265/75R16 FORT
COM 123R e LT265/75R16 WRGLR RT/S 123 (descritos pelo contribuinte como utilizados no
Ford F-350).
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que teve seguimento
monocrático em sede de agravo, debateu o critério adotado para classificação de pneumáticos
que poderiam ser empregados em vans e utilitários, pick-ups e SUV, em face de possível
utilização em “caminhões leves”. Sobre o tema, o acórdão recorrido entende que a mera
possibilidade de emprego em caminhões (pesados ou leves, indistintamente) determinaria o
enquadramento dos pneumáticos no código 4011.20 (Dos tipos utilizados em ônibus ou
caminhões), independentemente do site do contribuinte identificá-los como destinados a vans e
utilitários, pick-ups e SUV, enquanto que o paradigma conclui que pneus destinados a vans e
utilitários, pick-ups e SUV, ainda que pudessem ser empregados em caminhões leves, não
poderiam ser enquadrados no referido código 4011.20.
Assiste razão à Fazenda nesse aspecto. A simples possibilidade de um pneu ser
utilizado em caminhões não o torna “do tipo” utilizado em caminhões, assim, como a
possibilidade de uma Ferrari ser colocada em uma sala de estar, como obra de arte, não a torna
uma obra de arte, para fins de classificação. As mercadorias são classificadas por suas
características intrínsecas, de acordo com as Regras Gerais Interpretativas e Notas do Sistema
Harmonizado (SH), no Brasil e nos outros signatários da Convenção do SH.
Equivocado, portanto, o entendimento do colegiado a quo (diga-se ainda, em
complemento, contrário à conclusão da perícia por ele solicitada), de que haveria pneus na
autuação que seriam “do tipo” utilizado em caminhões, adotando definição de norma nacional.
Assim, apesar de afastar o resultado da perícia para esses quatro tipos de pneus,
com fundamento (incorreto) em norma ABNT, o que aqui se rechaça, o acórdão recorrido, no
mais, acolhe o resultado pericial, e nisso deve ser endossado por esse colegiado.
Nesse mesmo sentido decidiu esta turma, por unanimidade de votos, em decisão
recente, com argumentação significativamente similar à presente nestes autos, no Acórdão no
9303-014.096, de 21/06/2023:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. SPRINTER. FURGOVAN. RENAULT
MASTER. FURGÕES. CÓD. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo utilizado
em camionetas, furgões, vans, utilitários esportivos (SUV) e semelhantes (no caso,
veículos Sprinter Chassi 313 CDI, Furgovan 6000 e Renault Master), deve ser efetuada
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

no código SH 4011.99, visto que tais pneus não se destinam a “ônibus ou caminhões”,
nem a nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição
4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (“9”). Da mesma
forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções expressamente
nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9, o sexto dígito
igualmente será o residual (“9”). No âmbito do MERCOSUL, tal código possui um
único desmembramento de item (“1” ou “9”), em função da largura, e, não se
enquadrando a mercadoria no item “1”, cabe novamente a adoção do sétimo dígito “9”,
que não é desmembrado em subitens. Portanto, o Código NCM da mercadoria é
4011.99.90”.
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan (relator),
Tatiana Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira
Duro (Suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
(Suplente convocado) Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira
(Presidente)”. (grifo nosso)
Reitere-se que um conceito nacional de caminhão, extraído do Código de
Trânsito, ou de norma ABNT, é absolutamente inadequado para tratar de uma classificação que
deve, em seus seis dígitos iniciais, ser válida em 160 países.
Se “camioneta” fosse “caminhão”, desnecessário e inadequado seria, por exemplo,
que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), na posição 87.04, e na posição
87.05, referissem expressamente a ambos:
“87.04 - A presente posição compreende especialmente: Os caminhões e camionetas
comuns (de plataforma, com toldos, fechados, etc.), os veículos para entrega de
qualquer tipo (...)
87.05 - Podem citar-se como veículos que se classificam nesta posição: 1) Os auto-
socorros constituídos por um chassi de caminhão ou camioneta, mesmo com
plataforma, equipado com mecanismos de elevação, (...)” (grifo nosso)
Acrescente-se a menção a exemplos de “veículo a motor do tipo camioneta” nos
pareceres de classificação da OMA, nos Códigos SH 8702.10, 8702.90:
“Veículo a motor do tipo camioneta (com estrutura monobloco, isto é, tendo uma
estrutura em que o fundo da carroçaria desempenha a função do chassi, sem ser um
verdadeiro chassi; trata-se de um só volume integrado para o transporte tanto de
mercadorias como pessoas), propulsado por um motor com ignição por compressão,
com cilindrada de 2.380 cm3 , ou por um motor com ignição por centelha, com
cilindrada de 1.994 cm3 , munido de janelas laterais apenas, com uma porta corrediça
lateral, uma porta traseira de levantar, com vidro, e três ou quatro bancos (parte dos
bancos pode ser reclinada para permitir que os passageiros passem) atrás dos bancos
dianteiros. Pode transportar doze ou quinze pessoas, incluindo o motorista, e tem um
pequeno espaço atrás do compartimento de passageiros para o transporte de
mercadorias. O veículo é muitas vezes referido como “mini-ônibus” e apresenta um
interior bem-acabado (por exemplo, bancos estofados e painéis decorativos nas
paredes)” (grifo nosso)
Portanto, cabe a reforma do acórdão recorrido, no que adota conceito nacional
para afastar o resultado das conclusões do exame pericial.

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721074/2015-30

Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1863
DF CARF MF
Original